Tribunal: STF
Processo: Rcl 84524
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Centro de Excelência Veterinária Anália Franco Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1002144-12.2024.5.02.0614, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Centro de Excelência Veterinária Anália Franco Ltda. narra que, na origem, Fernanda Sales Matera, ora beneficiária, ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor. 



    Sustenta que peticionou pedido de sobrestamento dos autos em referência, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada. No ponto, explica que 



    “[e]m decisão recente, a 9ª Turma do TRT-2 negou o sobrestamento do feito, sob o argumento de que não havia contrato escrito de autônomo ou pessoa jurídica, tratando-se de mera análise fática sobre vínculo de emprego. 



    Todavia, tal fundamentação restringe indevidamente o alcance do Tema 1389 e afronta diretamente a decisão deste Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão nacional ampla, sem condicionar a exigência a contratos escritos ou formais.” (e-doc. 1, p. 2)



    Argumenta, também, que 



    “condicionar o sobrestamento apenas a hipóteses de contratos formalizados é inverter a lógica. A ausência de contrato escrito não significa afastamento do Tema 1389, mas justamente uma situação que demanda ainda mais cautela, pois a relação de trabalho precisa ser cuidadosamente analisada para que não se desvirtue o verdadeiro alcance da repercussão geral.” (e-doc. 1, p. 3)



    Requer, no pedido liminar, suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    In casu, Centro de Excelência Veterinária Anália Franco Ltda. se insurge contra decisão em sede de requerimento de tutela provisória de urgência incidental que negou o sobrestamento do feito por entender que, por não existir contrato escrito no caso dos autos, não haveria aderência estrita com o Tema nº 1.389 da RG.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão reclamada: 



    “Na espécie, extrai-se da peça inicial (fls. 02/19) que a reclamante não reporta, como causa de pedir, a existência de fraude em uma contratação de natureza civil ou comercial (fenômeno da "pejotização"), da qual derivaria o pleito de reconhecimento de vínculo de emprego. A pretensão autoral fundamenta-se, exclusivamente, no reconhecimento de uma relação empregatícia fática, que sustenta ter mantido com a reclamada, ao argumento de que lhe prestou serviços com pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade, nos exatos moldes do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Por sua vez, a resistência oposta na peça de contestação (fls. 255 /283) não suscita a existência de prestação de serviço arrimada um contrato civil ou comercial, seja por meio de terceirização ou qualquer outra forma de ajuste formalizado. Em suma, afigura-se que a reclamada não colacionou aos autos qualquer instrumento contratual desta estirpe, como um contrato de prestação de serviços autônomos ou de parceria, limitando-se a sustentar, tão somente, a ausência fática dos requisitos legais caracterizadores da relação de emprego.



    Dessa forma, a lide devolvida a esta Instância Revisora depende, exclusivamente, da elucidação da controvérsia eminentemente fática, consistente na análise aprofundada das provas produzidas para verificar a presença ou ausência das características inerentes e tipificadoras da relação de emprego. Vale dizer, a presente demanda não encerra qualquer discussão acerca da higidez jurídica de um contrato formal de prestação de serviços, distinto do contrato de trabalho, requisito este que foi expressamente sublinhado pelo Tema 1389 como pressuposto para a exortação de futura tese vinculante.



    Tem-se, portanto, que a lide posta a reexame não possui aderência estrita às matérias objeto do referido tema de repercussão geral, devendo, por conseguinte, seguir sua marcha processual regular, não havendo supedâneo para a suspensão pretendida pela requerente como fundamento para a probabilidade de seu direito.



    Nesse exato sentido, o próprio C. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, em sede de Reclamações Constitucionais, que a ausência de contrato escrito de prestação de serviços afasta a subsunção do caso à ordem de sobrestamento nacional. Na Reclamação nº 80.911/MT, o Ministro Relator André Mendonça, em decisão de 17.06.2025, elucidou:



    (...)



    De igual modo, na recente Reclamação 81174/PR, o Exmo. Ministro Cristiano Zanin, em decisão publicada em 04.08.2025, elucidou que a controvérsia vertida no Tema 1389 pela expressão "fraude no contrato civil de prestação de serviços" refere-se "a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo". Confira-se:



    (...)



    Sendo assim, inexistindo discussão sobre a validade de um contrato civil escrito e formalizado entre as partes, a controvérsia dos autos restringese à análise puramente fática da relação jurídica havida, o que afasta a aderência ao Tema 1389 e, por consequência, esvazia por completo o principal argumento da requerente quanto à probabilidade do direito.” (e-doc. 15)



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato escrito entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a informalidade do ajuste. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Observo que as partes reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente